Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO INDIVIDUALIZADO PRODUZIDO NO DECORRER DA DEMANDA. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR EM NOVEMBRO DE 2019. COMPROVAÇÃO OCORRIDA APÓS SENTENÇA, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL NO CONTRACHEQUE. VALORES PAGOS. DECOTE NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar a implementação no contracheque da parte autora o adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o vencimento básico, enquanto permanecer no exercício de atribuições sob condições perigosas de maneira habitual na unidade em que atualmente lotada; bem como, condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 6.327,00, referente ao período de agosto de 2019 a dezembro de 2019, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido adicional nos proventos da parte autora. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, o provimento do recurso para se reconhecer a perda do objeto do feito, bem como o decote de todos os valores já recebidos, considerando que o adicional de insalubridade já foi devidamente implementado no contracheque da recorrida desde novembro de 2019.
II. A controvérsia cinge-se em verificar se, de fato, há perda superveniente do objeto da ação, considerando a afirmação do ente federativo de que o adicional perseguido já teria sido implementado na folha de pagamentos do servidor desde novembro de 2019.
III. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o direito de receber o adicional de insalubridade foi reconhecido pelo Distrito Federal, com a elaboração de LTCAT individualizado pelo qual se reconheceu incidência de insalubridade em GRAU MÉDIO (ID 16668613 – datado de agosto/2019). Destaca-se que o laudo somente foi produzido após o deferimento da tutela de urgência para que fosse apreciado o requerimento administrativo protocolizado pela parte recorrida.
IV. Por meio da ficha financeira juntada pelo Distrito Federal resta demonstrado que o adicional de insalubridade foi devidamente implementado no contracheque da parte autora em novembro de 2019, com o pagamento do valor de R$ 1.265,40 (ID 16668631).
V. Com efeito, resta configurada a perda superveniente do objeto da demanda quanto à implementação almejada, devendo, ainda, ser decotada da sentença as importâncias já pagas, que devem ser apuradas no cumprimento da sentença, mediante simples cálculo aritmético.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para reconhecer a perda superveniente do objeto relativo à implementação do adicional de periculosidade no contracheque da parte autora, bem como determinar o decote das parcelas já pagas a serem apuradas no cumprimento da sentença. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.